Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-33.2024.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002483-33.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (APELANTE), HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 02.359.273/0001-52 (APELADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), CLAITON FRIOSO - CPF: 697.416.031-34 (APELADO), CLAITON FRIOSO - CPF: 697.416.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
ADVERSA
.
ART.
437, §1º, DO
CPC.

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NULIDADE CONFIGURADA.
SENTENÇA CASSADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória para constituir, de pleno direito, títulos executivos judiciais no valor de R$ 88.643,23, oriundos de aquisição de materiais de construção, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Os
apelante
s
alega
m
cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos apresentados pelo autor na impugnação aos embargos monitórios.

II. Questão em discussão

V
erificar se a juntada de documentos novos pelo autor, utilizados como fundamento da sentença, sem a prévia intimação da parte adversa para manifestação, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

O art. 437, § 1º, do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte contrária a manifestação sobre documentos novos juntados aos autos.

No caso, os comprovantes de entrega de mercadorias foram apresentados na impugnação aos embargos monitórios, e utilizados expressamente como fundamento da sentença de procedência.

A ausência de intimação dos réus para manifestação sobre tais documentos configura cerceamento de defesa.

A omissão na intimação da parte sobre documentos novos, quando utilizados como fundamento da decisão, impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos utilizados como fundamento da sentença, sem intimação da parte contrária para manifestação,
configura cerceamento de defesa
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória
julgada procedente
para constituir de pleno direito o
s
título
s
executivo
s
judicia
is
,
nos termos
do art. 701, §2º, do
CPC
e condenar
os réus
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da ca
usa.

Os
apelantes
suscitam preliminar de
cerceamento de defesa por ausência de intimação para se manifestar
em
sobre documentos novos juntados pel
o
autor na impugnação aos embargos
monitórios
.

No mérito, alegam que
os cheques não circularam, permanecendo vinculados à causa subjacente
.

Aduzem que
as duplicatas não possuíam aceite
.

Afirmam a
ausência de prova da entrega das mercadorias.

Nas Contrarrazões (Id.
314191368
), o apelado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa:

O autor ajuizou a presente ação com fundamento em cheques, duplicatas e notas fiscais, totalizando R$ 88.643,23, valor referente à aquisição de materiais de construção
(Id

314190869
)
.

Os réus opuseram embargos monitórios
(Id.
314191354
)
, alegando a inexigibilidade do débito em razão da não entrega das mercadorias adquiridas.

Sustentaram que os cheques não circularam e permaneceram vinculados à causa debendi, o que autorizaria a discussão da relação jurídica subjacente.

Argumentaram, ainda, que as duplicatas careciam de aceite ou continham assinaturas divergentes.

Requereram, por conseguinte, a exibição dos documentos originais e a improcedência da demanda.

O autor impugnou os embargos
(Id.

314191361
)
, afirmando que os bens foram entregues regularmente, apresentando comprovantes assinados.

Alegou que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12), e não por desacordo comercial (motivos 21 ou 22), o que evidenciaria má-fé por parte dos embargantes.

Pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

O juízo de primeiro grau proferiu julgamento antecipado e acolheu o pedido inicial
, dando provimento a Ação
, com fundamento na comprovação da existência da dívida
pelo
autor
,
para constituir de pleno direito o
s
título
s
executivo
s
judicia
is (Id.

314191363
).

Nos termos do art.
437, § 1º, do
CPC

“
sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.

No caso,
verifica-se que o apelado apresentou, em sede de impugnação aos embargos monitórios (I
d.
314191361
),
os
comprovantes de entrega assinados, expressamente utilizados como fundamento da sentença de procedência da ação monitória.

Contudo, não houve intimação dos apelantes para se manifestarem sobre
as provas
anexadas no processo
, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa,
conforme
art. 5º, LV, da
CF
.

Destaca-se que
ausência de intimação da parte adversa para se pronunciar acerca de documentos novos, utilizados como fundamento da decisão, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
DEFEITO NO SERVIÇO. PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE INTEGRARAM A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1.
Ação de indenização. 2. Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/88, a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, e que integraram a fundamentação da decisão, como na presente
hipótese.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1998603 SP 2021/0319785-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A juntada de novos documentos pela parte autora, sem a prévia intimação da parte contrária para manifestação, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, conforme dispõe o art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. A sentença que se fundamenta em tais
documentos deve
ser anulada, uma vez que a falta de manifestação da parte adversa sobre os documentos pode prejudicar o exercício pleno de sua
defesa.
Recurso de apelação parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à parte apelante o contraditório e a ampla defesa quanto aos documentos juntados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006362520218110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS QUE FUNDAMENTARAM A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 437, § 1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O
ART.
437, § 1º, DO CPC, A PARTE CONTRÁRIA DEVE SER INTIMADA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ASSIM NÃO PROCEDENDO, HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, CONFIGURANDO O
CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVENDO A SENTENÇA SER ANULADA. 2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos,
acarreta em
atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

(TJ-MT - AC: 00216951620148110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2023)
.

Portanto,
impõe-se a nulidade da sentença, diante da ausência de intimação dos apelantes para manifestação sobre
as provas documentais
apresentad
a
s pelo autor, em violação
aos artigos
437, § 1º, do
CPC
e
5º, LV, da
CF
.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
e dou provimento ao recurso
para
declarar
a nulidade da sentença

e determinar
o r
etorno dos autos
ao juízo de
origem
,
para que seja
assegurada
aos
apelantes
a
oportunidade de
manifestação
quanto aos
documentos juntados
apresentados na
impugnação aos embargos monitórios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025